Tribunal: TRF3
Processo: 5018286-22.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
675/779)

5018286-22.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018286-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: BONSUCEX HOLDING S.A.

P

Inteiro teor:
675/779)

5018286-22.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018286-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: BONSUCEX HOLDING S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: LISANDRA FLYNN PETTI - SP257441-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018286-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BONSUCEX HOLDING S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: LISANDRA FLYNN PETTI - SP257441-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por BONSUCEX HOLDING S.A., em face decisão desta Vice-Presidência, a qual determinou, com fundamento no art. 1.030, III do Código de Processo Civil, o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido nos autos dos RE n.o 1.043.313, vinculado ao tema n.o 939/STF de Repercussão Geral.

Requer a agravante "seja dado provimento ao presente agravo para que seja determinando o sobrestamento parcial do processo no que tangue ilegalidade e inconstitucionalidade das alíquotas de 0,65% e 4%, incidentes sobre as contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, majoradas pelo Decreto no 8.426/2015, sobrestado no RE 1.043.313 - Tema no 939 e, que seja determinado o prosseguimento do feito com relação ao pedido subsidiário de recolhimento dos valores referentes às contribuições devidas ao PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras com as deduções de crédito decorrentes das despesas financeiras, o qual não comporta tema de repercussão geral.".

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018286-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BONSUCEX HOLDING S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: LISANDRA FLYNN PETTI - SP257441-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme deduzido no pedido da ora agravante, não se põe nenhuma dúvida que no feito discute-se – também - a "ilegalidade e inconstitucionalidade das alíquotas de 0,65% e 4%, incidentes sobre as contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, majoradas pelo Decreto no 8.426/2015, sobrestado no RE 1.043.313 - Tema no 939" .

Na hipótese vertida, a decisão proferida por esta Vice Presidência determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, pertinente Tema 939 de Repercussão Geral, vinculado ao RE n.o 1.043.313 - "Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2o, da Lei n. 10.865/2004.".

Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravante, a existência de controvérsia de caráter repetitivo afeta à sistemática do art. 1.036 do CPC e ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do feito, consoante a imperativa disposição do art. 1.030, III do CPC, mais não cabendo a esta Vice-Presidência senão suspender a marcha processual, até que se ultime o julgamento do recurso representativo da controvérsia.

Por outro lado, a definição de temas que possuem repercussão geral, seu devido julgamento, compete ao C. Supremo Tribunal Federal que, até a presente data, não julgou o Tema 939/STF.

Por fim, ressaltando que é do alvitre da parte litigante desistir de eventual recurso interposto, ou questão impugnada, a decisão de sobrestamento do feito, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, FÁBIO PRIETO, CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Federal PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.